Tribunal: STJ
Processo: 0266590-44.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1020522 - ES (2025/0266590-8)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: WESLEY MONTOVANELI LEAL (PRESO)
ADVOGADO
: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES030603
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO
HABEAS CORPUS
DE PRAZO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO TRIBUNAL DE
ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE
TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente
, aplicando-se a Súmula 691/STF, no qual a
habeas corpus
defesa alegava excesso de prazo na prisão cautelar, desproporcionalidade
da medida e condições pessoais favoráveis do paciente, requerendo a
imediata concessão de liberdade provisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em avaliar se as circunstâncias apontadas caracterizam
flagrante ilegalidade capaz de autorizar a intervenção prematura desta Corte
Superior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Súmula 691/STF impede a apreciação de
contra
habeas corpus
decisão monocrática que indefere liminar em
no tribunal de origem,
writ
salvo em casos de manifesta falta de fundamentação ou decisão teratológica.
4. A decisão agravada consignou que não há demora injustificável na
instrução, pois o magistrado de primeiro grau está adotando as providências
Documento eletrônico VDA49711396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:22:53
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: aa0caf06-29a1-4422-b0ca-352591cb18f2

para encerramento da fase instrutória, inexistindo datas mais próximas para a
audiência de instrução e julgamento, o que afasta a alegação de excesso de
prazo atribuível ao Judiciário.
5. Inexistindo teratologia ou ilegalidade flagrante, deve ser mantida a
decisão que aplicou o óbice sumular e remeteu o exame do mérito ao
colegiado do tribunal de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A mitigação da Súmula 691/STF somente é
cabível em casos de manifesta ilegalidade ou decisão teratológica. 2. Não há
excesso de prazo quando o juízo de origem demonstra estar adotando as
medidas necessárias à conclusão da instrução, observadas as limitações de
agenda.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49711396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:22:53
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: aa0caf06-29a1-4422-b0ca-352591cb18f2

AgRg no HABEAS CORPUS No 1020522 - ES (2025/0266590-8)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: WESLEY MONTOVANELI LEAL (PRESO)
ADVOGADO
: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES030603
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO
HABEAS CORPUS
DE PRAZO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO TRIBUNAL DE
ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE
TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente
, aplicando-se a Súmula 691/STF, no qual a
habeas corpus
defesa alegava excesso de prazo na prisão cautelar, desproporcionalidade
da medida e condições pessoais favoráveis do paciente, requerendo a
imediata concessão de liberdade provisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em avaliar se as circunstâncias apontadas caracterizam
flagrante ilegalidade capaz de autorizar a intervenção prematura desta Corte
Superior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Súmula 691/STF impede a apreciação de
contra
habeas corpus
decisão monocrática que indefere liminar em
no tribunal de origem,
writ
salvo em casos de manifesta falta de fundamentação ou decisão teratológica.
4. A decisão agravada consignou que não há demora injustificável na
instrução, pois o magistrado de primeiro grau está adotando as providências
Documento eletrônico VDA49714260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:44
Código de Controle do Documento: 7b4efb7a-1339-4373-9ca7-491f8e257fb2

para encerramento da fase instrutória, inexistindo datas mais próximas para a
audiência de instrução e julgamento, o que afasta a alegação de excesso de
prazo atribuível ao Judiciário.
5. Inexistindo teratologia ou ilegalidade flagrante, deve ser mantida a
decisão que aplicou o óbice sumular e remeteu o exame do mérito ao
colegiado do tribunal de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A mitigação da Súmula 691/STF somente é
cabível em casos de manifesta ilegalidade ou decisão teratológica. 2. Não há
excesso de prazo quando o juízo de origem demonstra estar adotando as
medidas necessárias à conclusão da instrução, observadas as limitações de
agenda.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por WESLEY MONTOVANELI
LEAL contra indeferimento liminar do
, por incidência da Súmula n. 691
habeas corpus
/STF.
A defesa sustenta que a decisão “desconsidera a excepcional gravidade da
situação fática e jurídica do paciente, que se enquadra nas hipóteses de flagrante
ilegalidade admitidas pela própria jurisprudência para a superação do óbice sumular” (fl.
181). Argumenta que a prisão cautelar supera o prazo legalmente previsto, configurando
pena antecipada, violação de direitos fundamentais e a desproporcionalidade da cautelar
ante condições pessoais favoráveis.
Busca o provimento do agravo para reforma do
e a concessão da
decisum
imediata liberdade provisória.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental deve trazer argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão recorrida pelos
próprios fundamentos.
No que interessa, assim dispôs a decisão agravada (fls. 174-175):
Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida pelo Superior Tribunal de
Justiça, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o
mérito do writ originário.
Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:
Documento eletrônico VDA49714260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:44
Código de Controle do Documento: 7b4efb7a-1339-4373-9ca7-491f8e257fb2

Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do
relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.
[...]
No caso, a situação dos autos não justifica a prematura intervenção desta Corte Superior.
Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ,
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.

A decisão do Tribunal que indeferiu a liminar assim dispôs (fls. 24-25):
A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, que somente
pode ser deferida quando demonstrada, de modo claro e indiscutível, a ilegalidade na ato
judicial impugnado.
Entretanto, à primeira vista, a documentação acostada não indica violação ao
ordenamento jurídico, tampouco flagrante constrangimento ilegal.
Isso porque para o reconhecimento de constrangimento, deve estar demonstrado que o
retardo ou morosidade, na condução dos atos processuais, sejam injustificados, e possam ser
atribuídos ao Poder Judiciário. Nesse sentido: STJ. AgRg no HC 786537/PE, Rel.: Min.
DANIELA TEIXEIRA, 5. T., Julg.:5/3/2024, DJe
.
8/3/2024
Contudo, no caso, o Juiz de Direito destacou que está realizando os atos necessários para
o encerramento da instrução, e que não há data mais próxima, disponível para a realização
da AIJ, e desse modo, não há como se reconhecer injustificável negligência na condução
processual, tampouco demora injustificável, dada a conhecida sobrecarga do Poder
Judiciário.
Para além, a decisão combatida se encontra satisfatoriamente fundamentada, e os
motivos que levaram o Juiz de Direito a decretar a prisão preventiva encontram respaldo na
legislação vigente, sobretudo no art. 312 do CPP, sendo necessária para a garantia da ordem
pública, conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal, em especial, tendo
em vista a existência de materialidade e indícios de autoria do tráfico de drogas.
Já no que concerne às alegações de que o paciente é primário, com família constituída e
ocupação lícita, é assente na jurisprudência que as condições subjetivas, mesmo que
realmente favoráveis, não têm o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade
provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da
prisão cautelar (STJ. AgRg no AgRg no RHC 173997/RS, relator Ministro Messod Azulay
Neto, 5a. T., julgado em
, DJe de
).
22/5/2023
25/5/2023
Destaco, outrossim, que a prisão processual não é incompatível com a presunção de
inocência, e nem impõe ao paciente uma pena antecipada, porque não deriva do
reconhecimento da culpabilidade, mas sim, de periculosidade, seja para a garantia da ordem
pública, seja para a futura aplicação da lei penal.

No caso, a pretensão de liberdade provisória é questão passível de
indeferimento do pedido de liminar, tendo em vista que não se reconheceu, em cognição
sumária, “injustificável negligência na condução processual, tampouco demora
Documento eletrônico VDA49714260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:44
Código de Controle do Documento: 7b4efb7a-1339-4373-9ca7-491f8e257fb2

injustificável” na condução do feito, mormente porque o juiz de direito informou estar
realizando os atos necessários ao encerramento da instrução, inexistindo data mais
próxima disponível para a realização da AIJ.
Ainda que não corresponda às expectativas do agravante, não se trata de
decisão teratológica ou sem qualquer fundamento que autorize a usurpação de
competência das instâncias ordinárias; “Portanto, como não há decisão de Tribunal,
inviável a apreciação do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância
e alargamento inconstitucional da hipótese de competência do Superior Tribunal de
Justiça para julgamento de habeas corpus, constante no art. 105, I, ‘c’, da Constituição da
República, que exige decisão de Tribunal”. (AgRg no HC n. 835.588/RS, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
)
9/10/2023
16/10/2023
Portanto, na ausência de manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da
Súmula 691/STF, cabe ao Tribunal de origem a análise da matéria meritória.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49714260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:44
Código de Controle do Documento: 7b4efb7a-1339-4373-9ca7-491f8e257fb2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0266590-8
HC 1.020.522 / ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003083320258080011 209013761762025 3083320258080011
50092709020258080000 57619264
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA
ADVOGADO
: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES030603
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: WESLEY MONTOVANELI LEAL (PRESO)
CORRÉU
: WEDER MONTOVANELI PIM
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WESLEY MONTOVANELI LEAL (PRESO)
ADVOGADO
: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES030603
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426055514<1:10854<05@
2025/0266590-8 - HC 1020522 Petição : 2025/0069567-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49709087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 14:12:02
Código de Controle do Documento: 6F555E85-C903-470B-8337-CB55FB245F6D